Tribunal: TJDFT
Processo: 0717965-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE REPAROS. VÍCIOS SANÁVEIS. PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS. DISTRIBUIÇÃO. Certificada por prova técnica elaborada em juízo, de forma clara, coerente e conclusiva, a existência de vícios construtivos carecedores de reparos, inafastável se mostra o provimento judicial que acolheu a obrigação de fazer reclamada na exordial. Configurada a sucumbência recíproca, em razão do acolhimento apenas parcial do pedido inicial, cabível a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais entre as partes.